Tribunal: TJDFT
Processo: 0701293-26.2021.8.07.9000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS NA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONTRATOS DE CÉDULA RURAL. JUSTIÇA ESTADUAL. COMPETENTE. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. FACULDADE DO CREDOR EM DEMANDAR UM, ALGUNS OU TODOS OS CREDORES. INTERVENÇÃO DE TERCEIROS EM LIQUIDAÇÃO. CHAMAMENTO AO PROCESSO. NÃO CABIMENTO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO.
1.É incabível conhecer do agravo de instrumento em relação à questão não apreciada pelo juízo de origem, sob pena de supressão de instância.
2. É facultado ao credor demandar um, alguns ou todos os devedores solidários. O devedor solidário, portanto, é responsável legítimo a afigurar individualmente do polo passivo da demanda, em liquidação de sentença.
3. Em fase de liquidação de sentença não é cabível intervenção de terceiro, na modalidade chamamento ao processo.
4. A mera alegação não é suficiente a modificar o rito do cumprimento de sentença.
5. Atualização monetária, juros e correção monetária já estão expressamente dispostos na decisão agravada. O STJ já decidiu que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor, no processo de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora.
6. Recurso conhecido em parte e não provido.